Tribunal: STF
Processo: Rcl 62929
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 588.954-RG, TEMA 218. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Companhia Brasileira de Distribuição, em 11.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1000523-55.2020.8.26.0014, pela qual teria sido indevidamente aplicado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 588.954-RG, Tema 218:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa é idêntica à tratada no leading case RE nº 588.954/SC TEMA 218/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 10, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela reclamante contra esse acórdão foram rejeitados. 



    2. Contra essa decisão a Companhia Brasileira de Distribuição ajuíza a presente reclamação. Alega que “o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no julgamento do RE nº 588.954 (Tema nº 218)” (fl. 2). 



    Sustenta que “a presente reclamação deve ser admitida justamente para preservar a competência desse Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dizer, em última instância, se o Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante deve ser sobrestado até a ocorrência do trânsito em julgado do Tema nº 218” 
(fl. 3).



    Afirma que “foram opostos embargos de declaração a fim de esclarecer que a ora Reclamante não pretende que a questão acerca da inexistência de repercussão geral do Tema nº 218 decidida pelo Supremo Tribunal Federal fosse reformada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas tão somente que o seu Recurso Extraordinário seja sobrestado” (fl. 6). 



    Argumenta que, “muito embora o Supremo Tribunal Federal agora não tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, a qual havia sido inicialmente reconhecida em 2009 e apenas aguardava inclusão em pauta para julgamento do mérito, a referida decisão foi recentemente publicada e sequer houve a ocorrência do trânsito em julgado” (sic, fl. 7).



    Enfatiza ser “prematuro, neste momento, negar seguimento ao recurso, vez que a decisão do Supremo ainda não pode ser considerada definitiva, pois ainda não transitou em julgado e, em tese, ainda é passível de revisão pelo próprio Supremo, o que inclusive já ocorreu em relação ao próprio Tema em questão” (fl. 7).



    Pede a procedência desta reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado indevidamente a sistemática da repercussão geral, pela adoção do Tema 218, cuja decisão no caso paradigma ainda não transitou em julgado neste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que não se demonstra na espécie em foco. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    Não se comprova, no presente caso, teratologia na decisão reclamada.



    7. Em 6.10.2022, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 588.954-RG, paradigma do Tema 218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral na controvérsia referente ao “direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa”, matéria coincidente com aquela objeto do processo de origem. Essa decisão foi publicada no DJe de 9.8.2023, não tendo ainda transitado em julgado.



    No caso em análise, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante por tratar de matéria idêntica àquela declarada desprovida de repercussão geral por este Supremo Tribunal. Essa decisão não descumpre o decidido no Recurso Extraordinário n. 588.954-RG, Tema 218.



    8. Registre-se ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes produzem efeitos desde a publicação da ata do julgamento. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 6.999-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013).



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006). 



    A circunstância de a autoridade reclamada ter aplicado tema de repercussão geral cuja decisão ainda não transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal não caracteriza afronta à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    9. A reclamante pretende fazer uso da presente ação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; 
Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Nesse sentido, em processo semelhante, decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 588.954-RG, TEMA 218. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 62.043, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora